Tribunal: STF
Processo: HC 260611
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2025, por Thales Balbino da Silva, advogado, em benefício de Rafael do Prado Maura, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.5.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.002.114.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos  
dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação. Tráfico de entorpecentes. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais civis apreenderam, na residência do réu, 12 tijolos e 2 porções de maconha, pesando 9.169,6 gramas. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação lastreada em sólidos elementos. Insurgência defensiva em face das penas. Pleito de incidência do redutor. Impossibilidade. Réu primário e sem antecedentes. Básicas determinadas nos mínimos legais. Redutor devidamente negado. Quantidade de entorpecentes que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a existência de indícios de dedicação à atividade criminosa. Penas do tráfico mantidas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado. Negado provimento ao apelo” (fl. 34, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.002.114 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, “para reconhecer a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e reduzir a pena imposta ao paciente tão somente quanto ao delito de tráfico de drogas para 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 416  
dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado” (fl. 46, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, e não é conhecido nos meios policiais, conforme própria narrativa dos policiais civis ouvidos em audiência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser “manifesto o constrangimento ilegal em face do Paciente, pois é evidente que RAFAEL faz jus ao benefício do tráfico privilegiado no grau máximo e, consequentemente, seu regime deve ser alterado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Acrescenta ser “nítido que o réu em seu depoimento demonstrou total arrependimento pelo crime praticado, e que ao assumir a traficância informando que foi contratado para guardar o entorpecente em sua residência, pois, estava passando por necessidade, demonstra que o Paciente não tem nenhum vínculo com a atividade criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que “o regime mais indicado a ser aplicado no caso em tela seria o semiaberto, conforme redação do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a aplicação do regime semiaberto é respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que tem entendido que a aplicação do regime mais gravoso deve ser fundamentada em elementos concretos, os quais não estão presentes no caso em tela” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo exposto, o impetrante com a devida vênia, objetivamente requer seja concedida a medida liminar aplicando o tráfico privilegiado ao paciente, ou o regime menos gravoso. 



    Superada a liminar, o que não se espera, por todas essas razões o Paciente confia em que este Excelentíssimo Tribunal, fiel a sua gloriosa tradição, conhecerá o pedido, concedendo a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de:



    I. Que seja refeita a dosimetria da pena, determinando o reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor máximo previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime aberto, tendo em vista que o Nobre Magistrado ao negar o redutor, fundamentou apenas na quantidade de droga apreendida. 



    II. Caso não seja reconhecido o grau máximo do tráfico privilegiado, o que não se espera a defesa, que seja aplicado o regime semiaberto ao paciente, tendo em vista a sua primariedade e a falta de fundamentação concreta para aplicar um regime mais gravoso.



    Assim, por todas essas razões o Paciente confia em que este Excelentíssimo Tribunal, fiel a sua gloriosa tradição, conhecerá o pedido, conforme as razões já apresentadas, o que se fará singela homenagem ao Direito e a Justiça” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.5.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.002.114.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a condenação do paciente transitou em julgado em 24.6.2025.



    A presente impetração foi protocolizada em 26.8.2025, mais de dois meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    10. Na espécie, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter em depósito doze tijolos e duas porções de maconha, com peso total de 9.169,6 gramas. Ao aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “(...) entendo ser cabível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida – quase 10 kg de maconha. 



    Desse modo, considerando que a pena fixada no acórdão quanto ao crime de tráfico de drogas foi de 5 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, e que fica reconhecida a incidência do § 4º do art. 33, na fração de 1/6, a pena definitiva resta fixada no patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, e pagamento de 416 dias-multa” (fl. 42, e-doc. 2).



    11. Pela quantidade de entorpecentes apreendida (mais de nove quilos de maconha), não se comprova ilegalidade flagrante em razão da fixação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA E DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME PRATICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA” (ARE n. 1.508.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME  
DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (...)



    2. Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada – aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 



    4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. 



    5. No caso, a quantidade de drogas apreendidas não foi o único elemento utilizado para justificar a definição de percentual mínimo da minorante, situação apta a afastar o alegado bis in idem. 



    6. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (HC n. 248.073-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    12. Mantida a pena privativa de liberdade em quatro anos e dois meses de reclusão, incabível acolher o pedido de fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Para o cumprimento de pena de reclusão superior a quatro anos, o Código Penal impõe o início do cumprimento da pena em regime semiaberto (al. b do § 2º do art. 33).



    13. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade em razão da quantidade de drogas apreendida com o paciente:



    “Por fim, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, em virtude da grande quantidade de drogas apreendidas (9.169,6 g de de maconha)” (fl. 42, e-doc. 2).



    Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Embora estabelecida para o paciente a pena de quatro anos e dois meses de reclusão, a elevada quantidade de entorpecentes apreendida permite seja fixado regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.617-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 257.818-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25.8.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (HC n. 248.073-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora